Tribunal: TJSP
Processo: 0060446-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença com base no art. 924, II do CPC. A exequente alega que a multa perseguida é de cláusula penal relativa ao descumprimento de obrigação, não se tratando, no caso, de mera republicação, mas de retorno de divulgação vedada por acordo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença com base no art. 924, II do CPC. A exequente alega que a multa perseguida é de cláusula penal relativa ao descumprimento de obrigação, não se tratando, no caso, de mera republicação, mas de retorno de divulgação vedada por acordo homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar a exigibilidade da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Em recurso anterior, esta Corte já decidira acerca da exigibilidade da multa, a qual, convencionada no acordo, tem natureza de cláusula penal, conforme art. 409 do CC, e não de astreinte.
Incontroverso o descumprimento, a multa é devida.
Extinção afastada, oportunizada a apresentação de planilha atualizada do débito pela exequente, com a incidência dos consectários legais previstos no art. 523, §1o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CC/2002, arts. 409, 840, 842.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
Rcl 5.072/AC, Segunda Seção, DJe 4/6/2014.